Tribunal: TJMT
Processo: 1007182-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N.° 1007182-42.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: VINICIUS ALVES
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Vinicius Alves, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Juiz de Direito Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT, que proferiu decisão, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proferida nos autos de no 1018170 -53.2019.8.11.0002 – antigo 8013930 -93.2019.811.0003, declarando a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
O impetrante sustenta que, no presente caso, não se aplica a Súmula no 376 do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível a impetração de mandado de segurança ao Tribunal de Justiça para o controle de competência do Juizado Especial.
Inconformado, com o declínio de competência 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, aduz a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução TJMT/OE no 09/2019, uma vez que compete privativamente à União legislar sobre direito processual civil e concorrentemente aos entes federativos, sobre procedimentos, conforme dispõe a Constituição Federal nos artigos 22, inciso I, e 24, inciso XI.
Argumenta que a Resolução TJMT/OE no 09/2019 viola a competência, do foro do domicílio do autor ou da ocorrência do ato/fato que originou a demanda, estabelecida no artigo 52 do Código de Processo Civil.
Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, determinando-se o regular prosseguimento do feito junto ao Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT.
É o relatório.
DECIDO.
Cabível e adequada à via mandamental do presente writ contra a decisão singular que determinou declinação da competência.
Isto porque, a competência desta Corte para analisar mandado de segurança contra ato decisório de Juízes do Juizado Especial ou da Turma Recursal restringe-se, segundo entendimento jurisprudencial consagrado no e. Superior Tribunal de Justiça, apenas para o exercício do controle de competência dos Juizados Especiais.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDAMUS IMPETRADO, PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, VISANDO PROMOVER CONTROLE DE COMPETÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA POR JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ, QUE VEDA APENAS A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PARA O CONTROLE DO MÉRITO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELOS JUIZADOS ESPECIAIS.
- Não se admite, consoante remansosa jurisprudência do STJ, o controle, pela justiça comum, sobre o mérito das decisões proferidas pelos juizados especiais. Exceção é feita apenas em relação ao controle de constitucionalidade dessas decisões, passível de ser promovido mediante a interposição de recurso extraordinário.
- A autonomia dos juizados especiais, todavia, não pode prevalecer para a decisão acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas. É necessário estabelecer um mecanismo de controle da competência dos Juizados, sob pena de lhes conferir um poder desproporcional: o de decidir, em caráter definitivo, inclusive as causas para as quais são absolutamente incompetentes, nos termos da lei civil.
- Não está previsto, de maneira expressa, na Lei no 9.099/95, um mecanismo de controle da competência das decisões proferidas pelos Juizados Especiais. É, portanto, necessário estabelecer esse mecanismo por construção jurisprudencial.
- Embora haja outras formas de promover referido controle, a forma mais adequada é a do mandado de segurança, por dois motivos: em primeiro lugar, porque haveria dificuldade de utilização, em alguns casos, da Reclamação ou da Querela Nullitatis; em segundo lugar, porque o mandado de segurança tem historicamente sido utilizado nas hipóteses em que não existe, no ordenamento jurídico, outra forma de reparar lesão ou prevenir ameaça de lesão a direito.
- O entendimento de que é cabível a impetração de mandado de segurança nas hipóteses de controle sobre a competência dos juizados especiais não altera o entendimento anterior deste Tribunal, que veda a utilização do writ para o controle do mérito das decisões desses juizados.Recurso conhecido e provido.”
(RMS 17.524/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2006, DJ 11/09/2006, p. 211)
Ultrapassada a admissibilidade e o cabimento do mandamus, passo à análise do pedido de concessão de liminar.
Pretende o impetrante revogar decisão do Juiz de Direito do Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT, que declinou a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito de no 1018170 -53.2019.8.11.0002 – antigo 8013930 -93.2019.811.0003, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Cediço que o mandado de segurança remédio constitucional disciplinado pela Lei n. 12.016/09, que tem por pressupostos extrínsecos a ameaça ou violação de direito líquido e certo por ilegalidade ou abuso de poder, por parte de autoridade pública.
Para a concessão da segurança, necessária a verificação presença simultânea dos dois requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, o fundamento relevante invocado pelo impetrante, e a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja deferida ao final, o que se traduz no fumus boni iuris e no periculum in mora, respectivamente.
No caso em comento, não verifico a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar pleiteada.
Isso, porque, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE No 09/2019 que:
Art. 2o “(...) as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.” Grifei
Como se vê, o declínio de competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, ocorreu em obediência aos termos do art. 2o Resolução TJ-MT/OE No 09/2019.
Igualmente, a referida resolução dispõe que compete à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, incluindo (...) os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios; pressuposto que aplica ao caso.
Ademais, a Portaria no 29/2019-CM, autorizou a redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a partir de 30/09/2019.
Na demanda originária, o impetrante Vinicius Alves com 38 (trinta e oito) anos na data da propositura da ação, pleiteia o fornecimento do medicamento XARELTO 20MG (RIVAROXABANA) para tratamento de transtornos vasculares do intestino (CID K 55) – trombose da veia porta e mesentérica, consoante receituário médico prescrito pela Dra. Mariela - CRM/MT 2614, ou seja, considera-se o pleito prestação continuada, ainda que de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Logo, em consonância à mencionada resolução, a competência absoluta para o processamento e julgamento do feito passou a competir à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Importante consignar que, a Resolução no 09/2019 do TJMT/OE foi editada com fundamento no artigo 87, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, que determina que : “ Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial.”
E, ainda:
“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
III - por deliberação administrativa:
a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;”
Dessa feita, ausente a plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo ou abuso de autoridade.
Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.
Notifique-se, a autoridade coatora, quanto à presente decisão, bem assim para que preste informações no prazo legal.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei n. 12.016/2009.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora